Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700521-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO JUNQUEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31920193), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, JOÃO PAULO JUNQUEIRA NOGUEIRA, em face da decisão interlocutória (ID 111194722, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, no procedimento de liquidação individual de autos n. 0743694-71.2021.8.07.0001 da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem verificou “que a parte autora reside em Barretos/SP e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade”. Considerou que, “embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor [e que] a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil, não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária”. Pontuou que “o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal”. Advertiu que “não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito."”. Com estes fundamentos, declinou “da competência em favor [do Juízo] da comarca de Barretos/SP, [determinando a remessa deste] processo”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que “a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em razão da incidência da Súmula n. 33 STJ. Sustenta que “se a própria parte consumidora, ora agravante, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito.” Defende, assim, que, como “o Banco do Brasil S/A, tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda”, nos termos dos arts. 46, caput e 53, III, “a”, ambos do CPC. Sustenta, também, que, como “a situação de que a demanda principal, ação civil pública, foi proposta neste foro e aqui tramitou (Brasília/DF), não obstante ter sido na Justiça Federal, mas unicamente em razão do foro pela natureza jurídica das pessoas envolvidas, que culminou em condenação solidária, e que, ausente a UNIÃO no polo passivo, faz desaparecer [referida] competência, seu trâmite [é permitido] em qualquer uma das varas distritais”. Como probabilidades do seu direito e de provimento deste recurso, defende que é “inegável, deste modo, que os fundamentos expendidos são dotados de altíssima razoabilidade e probabilidade também, como se constata da simples leitura [de suas razões recursais]”, nos termos da fundamentação supra. Como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, defende que o mesmo “se evidencia com a já concretude dos efeitos de uma decisão ainda sujeita a recurso”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, “a fim de suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição, devendo aguardar o julgamento do presente recurso”; além da antecipação da tutela recursal, para “determinar o não envio do feito para a Comarca de Barretos/SP”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31920194). Representação processual do Agravante (ID 111178215, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, tanto para a concessão do efeito suspensivo como da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal requeridos, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva (CPC, art. 300, § 3o). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento destes pedidos antecipatórios. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso De início, necessário se faz delimitar que se trata na origem de liquidação individual de sentença coletiva n° 0732766-95.2020.8.07.0001 de título judicial oriundo do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF). Na fase de conhecimento, os Réus (Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil) foram condenados ao pagamento de diferenças relativas aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN - Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). Destaque-se que o referido acordão que constitui o título executivo judicial, ora objeto de liquidação provisória, definiu de forma clara e exaustiva os elementos constitutivos da obrigação, inclusive os parâmetros e a forma de atualização para determinação do valor devido, bem como a titularidade do direito. Por conseguinte, neste juízo preambular, constata-se que o litisconsórcio por ventura a ser formado na fase executiva subsequente a este procedimento é facultativo, em razão da solidariedade não compor hipótese prevista no art. 114 do CPC, para a formação obrigatória o litisconsórcio em um dos polos da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores, nos termos do art. 275 do Código Civil, opção que revela a natureza facultativa do litisconsórcio. Assim, se no presente procedimento o polo passivo é constituído apenas do Banco do Brasil S/A, que é uma sociedade de economia mista, o trâmite processual ocorre na Justiça Estadual, mesmo se o título foi constituído em ação que tramitou pela c. Justiça Federal, em razão da incidência das Súmulas ns. 517 e 556, ambas do STF, e n. 42 do STJ, verbis: Súmula 517 STF: As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. (...) Súmula 556 STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. (...) Súmula 42 STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Desta forma, ao contrário dos fundamentos que emanam da decisão agravada, a questão de fundo não ensejam desconsideração pela organização do Poder Judiciário (CRFB, Art. 93, XIII), pois o fato do “número de juízes na unidade jurisdicional [ser] proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”, nos termos deste dispositivo constitucional, não exclui o dever de apreciação de ameaças ou lesões a direitos de brasileiros residentes e domiciliados em outras unidades da federação ou de estrangeiros, de acordo com o art. 5o, XXXV, § 2o, da Carta Magna. Ademais, admitindo-se o território, como fundamento para apreciação da delimitação da jurisdição, conforme emerge da decisão agravada, será constatado que se trata de competência relativa, nos termos do art. 65, caput, do CPC; bem como a possibilidade de sua prorrogação, acaso “o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Por conseguinte, neste juízo preambular, em que a relação processual ainda não se aperfeiçoou, “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício”, em razão da incidência da Súmula n. 33 STJ. Nesse sentido, com grifos nossos, tem decidido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1384506, 07012031820218079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. FORO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a parte autora-agravante ajuizou ação no foro da sede da ré, em estrita observância ao disposto no art. 46, § 1o e art. 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil. 2. A parte autora pode ajuizar a demanda no foro em que está localizada a sede da pessoa jurídica, ainda que resida em local diferente, quando entender mais conveniente. Neste caso, importante respeitar a opção da parte interessada para não dificultar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Neste contexto, a escolha do local de tramitação da demanda não se deu de forma aleatória, porém de forma prudente, rigorosamente selecionada, para atender aos critérios de legalidade e celeridade processual. 4. Tratando-se de competência relativa, não poderia o Magistrado decliná-la de ofício, sendo necessária manifestação da parte contrária, tendo em vista o entendimento consolidado pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO, para declarar a competência do Distrito Federal, por meio da 7a Vara Cível de Brasília (preventa), para conhecer e julgar a presente demanda. (Acórdão 1335261, 07001937020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao contrário dos fundamentos do Juízo de origem, não se constata que o Agravante tenha promovido uma escolha alheatório do foro, pois o Agravado possui sede nesta Capital. Desta forma, nos termos dos Arts. 373, I e 932, V, “a”, ambos do CPC, esta relatoria verifica a probabilidade do direito e do provimento do recurso, em razão da incidência das Súmulas ns. 517 e 556, ambas do STF, e 33 e 42, ambas do STJ. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Exequente, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que estamos em sede de liquidação individual de sentença coletiva, da qual emerge condenação de sociedade de economia mista federal – Banco do Brasil S/A. Ora, em sendo o Executado pessoa jurídica e tendo a sua sede nesta Capital, a escolha do foro de liquidação/execução apenas configura faculdade do exequente (CPC, Art. 53, III, “a”). Assim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste em ser retirada, de ofício, desta parte processual uma faculdade processual, sem que se tratasse de matéria de ordem pública, conforme Súmula n. 33 STJ. Portanto, constata-se que ambos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal estão presentes, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC; devendo os pedidos correlatos serem deferidos. Por outro lado, inexistindo o reconhecimento da competência relativa do Juízo a quo ou declaração de incompetência do Juízo da Comarca do Município de Barretos (SP), constata-se, ainda, a reversibilidade dos efeitos desta decisão, pois apenas são obstados os efeitos da decisão agravada de remeter o feito para o juízo paulista, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Como consequência, determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; bem como que o Juízo a quo não remeta os autos para o Juízo da Comarca do município de Barretos/SP. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação do Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC, em razão da inexistência de aperfeiçoamento da relação processual na origem. Faculto ao Agravante a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022 09:02:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador